Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700748-04.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SOLVENY ALVES DE ARAUJO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Diante do julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (decisão transitada em julgada em 29/04/2021 – ID no 28598499 – pág.20), encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007